Tribunal: TCU
Processo: 038.347/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1292/2020-TCU-Plenário Considerando que, por meio do Acórdão 180/2020-TCU-Plenário desta Corte conheceu e julgou improcedente representação acerca de irregularidades no Pregão 46/7070-2019, promovido pela Caixa Econômica Federal; Considerando que, com a inclusão do § 3o do art. 2o da Resolução TCU 36/1995, esta Corte de Contas passou a admitir o denunciante como parte no processo desde que ele apresente algum dos elementos exigidos pela norma que o caracteriza como interessado, quais sejam: razão legítima para intervir e possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio; Considerando, portanto, o entendimento vigente neste Tribunal no sentido de que "o denunciante não é considerado, automaticamente, parte processual, devendo, para obter essa condição, formular pedido de ingresso nos autos como interessado e comprovar razão legítima para intervir no processo" ( ex vi dos Acórdãos 2.632/2008, 139/2007, 320/2006, e 773/2004, todos do Plenário); Considerando que a natureza do representante e do denunciante, no caso sob exame, é similar, o que permite que a legitimidade do representante seja analisada analogamente ao tratamento dado ao denunciante; Considerando que não restou demonstrada razão legítima para intervenção do representante nos autos, razão pela qual o seu pedido para ingresso nos autos, como interessado (peça 6), foi indeferido quando da prolação do acórdão recorrido; Considerando que a instância recursal não se presta à demonstração de mero inconformismo com o entendimento adotado pelo Tribunal; Considerando que não se inclui entre as competências constitucionais do TCU a prolação de provimentos, reclamados por particulares, para a salvaguarda de eventuais direitos e interesses subjetivos juridicamente tutelados; Considerando a manifestação da Serur, ratificada pelo MPTCU, que, em exame de admissibilidade, recomendou o não conhecimento do presente recurso ante a ausência de legitimidade, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 146 e 282 do RITCU (peças 22-24 e 27); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ACORDAM, por unanimidade, ante o acolhimento pelo relator dos pareceres constantes dos autos e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", 146 e 282 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do presente pedido de reexame, em razão da ausência de legitimidade, dando-se ciência desta decisão ao interessado. 1. Processo TC- Processo 038.347/2019-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Up Mídia Integrada Eireli (14.783.416/0001-38) 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Unidades técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.7. Representação legal: Elaine Cristina Bertoldo (OAB/PR 44.585) 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há